Tribunal: TJES
Processo: 5023583-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023583-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMA LUCIA SARMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Norma Lucia Sarmento dos Santos, em face de Banco BMG S.A., partes qualificadas nos autos em epígrafe. Aduz a parte autora, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, acreditando que o pagamento do valor contratado seria realizado na modalidade de desconto consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário, em parcelas fixas e por tempo determinado. Ocorre que o banco concedeu o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, o que ensejou a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos de ordem moral e material. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e a liberação da margem de consignação, bem como a desaverbação do contrato junto ao INSS.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por NORMA LUCIA SARMENTO DOS SANTOS, em face de BANCO BMG S.A. na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesses moldes, verifico que a parte reorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício de consentimento, como dolo ou erro, no momento da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. (art. 373, I, CPC).

Ressalto que a parte recorrida juntou aos autos o contrato firmado com a instituição financeira recorrida, no qual é possível verificar que se trata de contrato de cartão de crédito consignado, sendo incontroversa a ciência da parte recorrente quanto à modalidade de contratação, ou pelo menos que a recorrida oportunizou essa ciência.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)